Tribunal: STM
Processo: 7000412-42.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A JMU é incompetente para o julgamento de pedidos de natureza extrapenal, pois se restringe ao processamento e ao julgamento de crimes militares definidos em lei. A justiça castrense é um ramo especializado do Poder Judiciário brasileiro, o qual dispõe de nuances no âmbito penal militar bem como no processual penal militar que a diferencia da Justiça comum. E, no ponto referente ao arbitramento de indenização pelos danos morais, não é diferente, visto ser cediço sua inaplicabilidade na esfera desta justiça, uma vez que se verifica silêncio eloquente do legislador, de modo a impedir a realização de interpretação extensiva que possibilitaria a pretensa aplicabilidade daquele instituto. Assim, na medida em que, eventualmente exsurge o édito condenatório, transitado em julgado em desfavor do Acusado, o Ofendido imediato terá, às suas expensas, o título condenatório passível de ser executado no juízo cível. Dessa forma, não mais discutir-se-á o an debeatur (se deve) mas o quantum debeatur (quanto se deve). No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados (artigos 1º, III e 5º, caput, I, II, LXXVIII, da Constituição Federal), não se verifica qualquer afronta aos princípios mencionados, uma vez que o processo observa plenamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Desprovimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000412-42.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: IAGO ERTHAL SIQUEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, MANTENDO, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000412-42.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: IAGO ERTHAL SIQUEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO PARCIAL DE
DENÚNCIA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A JMU é incompetente para o julgamento de pedidos de natureza extrapenal,
pois se restringe ao processamento e ao julgamento de crimes militares
definidos em lei.
A justiça castrense é um ramo especializado do Poder Judiciário brasileiro, o
qual dispõe de nuances no âmbito penal militar bem como no processual penal
militar que a diferencia da Justiça comum. E, no ponto referente ao
arbitramento de indenização pelos danos morais, não é diferente, visto ser
cediço sua inaplicabilidade na esfera desta justiça, uma vez que se verifica
silêncio eloquente do legislador, de modo a impedir a realização de
interpretação extensiva que possibilitaria a pretensa aplicabilidade daquele
instituto.
Assim, na medida em que, eventualmente exsurge o édito condenatório,
transitado em julgado em desfavor do Acusado, o Ofendido imediato terá, às
suas expensas, o título condenatório passível de ser executado no juízo cível.
Dessa forma, não mais discutir-se-á o an debeatur (se deve) mas o quantum
debeatur (quanto se deve).
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais
invocados (artigos 1º, III e 5º, caput, I, II, LXXVIII, da Constituição Federal),
não se verifica qualquer afronta aos princípios mencionados, uma vez que o
processo observa plenamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal.
Desprovimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial,
mantendo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União (JMU)
da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) nos autos de Inquérito Policial
Militar (IPM) n° 7000011-32.2025.7.03.0203. A impugnação refere-se à decisão que rejeitou
parcialmente a denúncia no tocante à condenação do ex-Soldado do Exército IAGO
ERTHAL SIQUEIRA ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor mínimo de
R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 387, IV, 63 e ss. do Código de Processo
Penal, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, pela prática do crime de lesão leve.
A denúncia, ofertada pelo MPM em 19/2/2025, narra os seguintes fatos (APM,
evento 1, doc. 1):
Consta das peças de informação em epígrafe que no dia 15/01/2025 aproximadamente às
15h10, no posto de comando do comandante do esquadrão de comando e apoio – PC Cmt
Esqd C Ap, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, Sd. Ev. Kafer, produzindo
as lesões descritas no laudo de exame médico pericial (ev. 45: 6, p 1-2).
Com efeito, no dia e local indicados, os envolvidos e as testemunhas Sd. Ev. Baioco e Sd. Ev.
Johann, trabalhavam deslocando alguns móveis no PC do Cmt, momento em que houve um
desentendimento entre o denunciado e a vítima, tendo o denunciado desferido dois socos
contra o ofendido, conforme relatado pelos testigos e confessado pelo denunciado (ev. 1),
resultando em "fratura de um incisivo esquerdo (dente 21) e escoriação superficial na região
da face, região malar esquerda" (ev. 45: 6, p. 1)
Em 26/2/2025, o magistrado da 2ª Auditoria da 3ª CJM rejeitou parcialmente a
denúncia, por entender ausente a previsão legal do arbitramento de indenização por danos
morais (APM, evento 1, doc. 3):
[...] No caso concreto, há de ser rejeitada a denúncia neste particular.
A uma, para tutelar a competência constitucional da Justiça Militar da União, que se
circunscreve a processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem qualquer referência
a pleitos de matiz extra-penal.
A duas, porque o art. 109 do CPM já traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de acordo
com a pretensão de cada vítima.
[...]
Ademais, convém registrar que admitir-se a aplicação do art. 387, IV, do CPP, redundaria em
ônus não previsto no CPPM ao acusado, com a consequente aplicação analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se de
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa.
Inconformado com a referida decisão, recorre o Parquet Miliciens, pugnando
pela necessidade da condenação para fins de assegurar a aplicabilidade da fixação de
indenização mínima por danos morais na Justiça Militar, conforme as disposições constantes
da Constituição Federal de 1988, de Tratados e Convenções Internacionais firmados pelo
Brasil, e da Resolução nº 253, de 4 de setembro de 2018, do Conselho Nacional de Justiça
(APF, evento 60 doc. 2).
Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do recurso, para manter
a rejeição parcial da denúncia sob o argumento de que (APF, evento 80):
[...] o escopo primordial da Justiça Militar da União (JMU) é a manutenção da disciplina e
hierarquia nas Forças Armadas, julgando crimes militares definidos em lei. Por isso, o
sistema jurídico militar é estruturado para tratar de infrações disciplinares e penais
específicas. A inclusão de aspectos civis, como indenizações, pode criar conflitos de
competência e procedimentos, comprometendo a eficácia da justiça militar. [...]
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral
Dr.
CARLOS
FREDERICO
DE
OLIVEIRA
PEREIRA,
manifesta-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso (evento 9).
VOTO
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
O Ministério Público Militar apresentou denúncia em desfavor do Denunciado,
ex-Soldado do Exército IAGO ERTHAL SIQUEIRA, como incurso no art. 209 do CPM,
lesão leve, por ter desferido socos contra um companheiro de caserna, ocasionando a fratura
de um dente e uma escoriação na face.
O Juízo a quo rejeitou parcialmente a denúncia sob os seguintes fundamentos
(APM, evento 1 doc. 3):
Verifica-se que o MPM requereu a aplicação, por analogia, do art. 387, IV, e 63 e seguintes,
tudo do Código de Processo Penal comum, a fim de que este Juízo condene o acusado ao
pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da ofensa física causada à vítima,
no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inicialmente, não se questiona acerca da possibilidade prevista no art. 3º, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, de se suprir os casos omissos da legislação adjetiva
castrense pela legislação processualista penal comum, quando aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar. Entretanto, no caso concreto, há de ser
rejeitada a denúncia neste particular.
[...]
Ademais, convém registrar que admitir-se a aplicação do art. 387, IV, do CPP, redundaria em
ônus não previsto no CPPM ao acusado, com a consequente aplicação analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se de
norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa. Sendo assim, pelas razões
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expostas - e considerando, notadamente, os fundamentos invocados -, REJEITO
PARCIALMENTE a Denúncia, por ausência de previsão legal, especificamente, no que
concerne ao arbitramento de indenização pelos danos morais decorrentes da ofensa física
causada à vítima, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformado com a rejeição parcial da denúncia, o Ministério Público Militar
interpôs o presente recurso.
Em suas razões, sustenta que há omissão no CPPM quanto à fixação de valor
mínimo para a reparação do dano moral ao ofendido, o que contraria a Constituição Federal,
os tratados internacionais e a Resolução nº 253/2018 do CNJ, que orienta a proteção e o
apoio às vítimas de crimes e de atos infracionais.
Argumenta que essa lacuna deve ser suprida pela aplicação do art. 3°, “a”, do
CPPM, uma vez que não há prejuízo aos princípios da hierarquia e da disciplina militares,
uma vez que o próprio Estatuto dos Militares impõe os atributos da ética, da responsabilidade
e da dignidade da pessoa humana, bem como o cumprimento dos deveres do cidadão, sendo
cabível a indenização cível, advinda do ato ilícito praticado, conforme os artigos 186 e 187
do Código Civil.
O Parquet rebate os fundamentos usados para indeferir a fixação do valor
mínimo de reparação, afirmando que não se trata de aplicação analógica in malam partem,
pois o artigo 109, inciso I, do CPM prevê que é efeito da condenação a obrigação de reparar o
dano resultante do crime, e que quando uma lei é omissa, busca-se corrigir a lacuna com a
aplicação de norma que guarde similitude ao caso, se tratando de aplicação da alínea “a” e
não da alínea “e” do art. 3º do CPPM.
Ademais, a inaplicabilidade da fixação do valor mínimo para reparação dos
danos viola os princípios da dignidade e da equidade, uma vez que contribui para o
tratamento diferenciado e injustificado entre as vítimas da Justiça castrense e da Justiça
comum, necessitando da aplicação subsidiária do artigo 387, inciso IV, do CPP.
Afirmando que a Justiça Militar não pode se restringir à aplicação de um código
ultrapassado, sob o argumento de ser uma Justiça especializada, defendendo também que o
art. 440 do CPPM não impede a aplicação subsidiária dos demais dispositivos, mencionando
que outras disposições do CPP já são aplicadas na Justiça castrense.
Por fim, o Parquet rejeita a tese do "silêncio eloquente", alegando que a
ausência de alteração legislativa no CPPM não foi uma opção deliberada do legislador, mas
sim um esquecimento, o que não impede a interpretação conforme os princípios de justiça e
de equidade, alinhados às normas internacionais e às diretrizes do CNJ. Requer, ainda, a
deliberação expressa sobre a aplicação dos artigos 1º, III e 5º, caput, I, II, LXXVIII, da
Constituição Federal à hipótese em testilha para efeitos de prequestionamento, sob pena de
nulidade da decisão.
Em análise dos autos, ainda que bem fundamentada a exposição do ilustre
representante do MPM em suas razões recursais, seus argumentos não encontram amparo,
uma vez que a decisão recorrida se revela acertada e alinhada à jurisprudência desta Corte
castrense.
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, fundamentou o magistrado ao proferir a decisão recorrida:
Entretanto, no caso concreto, há de ser rejeitada a denúncia neste particular.
A uma, para tutelar a competência constitucional da Justiça Militar da União, que se
circunscreve a processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem qualquer referência
a pleitos de matiz extra-penal.
A duas, porque o art. 109 do CPM já traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de acordo
com a pretensão de cada vítima.
[...]
Ademais, convém registrar que admitir-se a aplicação do art. 387, IV, do CPP, redundaria em
ônus não previsto no CPPM ao acusado, com a consequente aplicação analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se de
norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa.
O magistrado de primeira instância agiu corretamente ao não receber a denúncia
nesse aspecto, pois a JMU é incompetente para o julgamento de pedidos de natureza
extrapenal, pois se restringe ao processamento e ao julgamento de crimes militares definidos
em lei.
O MPM menciona lacuna do CPPM no quesito da apreciação da fixação do
valor mínimo de reparação, que deveria ser suprido pela aplicação de uma série de
dispositivos trazidos nas razões de apelação. Destaca que a aplicação dos dispositivos deve se
dar pela alínea “a” ao invés da alínea “e” do art. 3° do CPPM, aplicando os dispositivos do
art. 387, IV, do CPP e dos art. 186 e 187 do CC aos casos de condenação na JMU quando o
CPPM é omisso. Nas palavras do MPM:
“Parece-nos bastante evidente que não se busca subsídio em previsão que regula situação
semelhante, mas a aplicação de uma lei para uma situação que, em última análise, é
exatamente igual.”
Acontece que o processo criminal militar se difere do comum, contendo
disposições e institutos diferentes, além de ser uma Justiça especializada com competência
reduzida, o que restringe a aplicação de instrumentos do processo comum para os quais
inexiste norma expressa no âmbito castrense, pois isso decorreria afronta à especialização
desta Justiça, sob pena de esvaziar e ofender o ordenamento jurídico penal militar.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem se consolidado
no mesmo entendimento, reafirmando a impossibilidade de aplicação subsidiária do artigo
387, IV, do CPP, na Justiça Militar, bem como a competência do juízo cível para a fixação do
quantum indenizatório decorrente do dano, conforme ementa de julgado seguinte:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ARBITRAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória
transitadaem julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem
necessidade de fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por
danos morais deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial
formado pela sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não
provimento do recurso. Decisão por maioria.
(STM. Recurso em Sentido Estrito. Relator: Min. CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Dje.
10/2/2025). (Destaque nosso.)
Nesse sentido, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. SEVERIDADE DE NORMA CASTRENSE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO HIBRIDISMO DE NORMAS. NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO. “In tela”, não prospera a irresignação defensiva, haja vista que a
participação da Embargante foi tão importante quanto a dos demais membros do bando, que,
em conluio, percorreram todo o “iter criminis”. Assim, não há omissão apta e em condições
suficientes para rever ou reformar o Acórdão hostilizado, uma vez que o Tribunal enfrentou
toda a matéria, inclusive, a questão suscitada pela Defesa. Com relação à suposta
rigorosidade do tipo penal castrense, ressalte-se que tal alegação não está em discussão, mas
o fato de a Embargante ter incorrido em crime militar, o qual possui legislação e ritos
próprios. Ademais, este Tribunal não tem aplicado o instituto do hibridismo entre normas,
de modo a selecionar o que cada uma tem de mais favorável ao réu, por ser incompatível
com o princípio da especialidade e o princípio da reserva legal. Conhecimento e rejeição do
recurso. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000016-14.2008.7.12.0012.
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 25/08/2015, Data
de Publicação: 23/09/2015). (Destaques nossos.)
Outrossim, embora a Lei nº 13.491/2017 tenha introduzido os crimes militares
por extensão, cabendo ao aplicador da norma considerar seus preceitos primário e secundário
em sua integralidade, incluindo a possibilidade de pena de multa, o crime pelo qual o acusado
está sendo processado encontra-se encartado no CPM, afastando a tese de hibridismo
normativo.
Além disso, a JMU já prevê quais serão os efeitos da sentença no artigo 109 do
CPM:
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Perda em favor da Fazenda Pública
II – a perda em favor da Fazenda Pública, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso,
porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a sua prática. (Grifo nosso.)
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, esta Corte tem entendimento consolidado de que a aplicação do
CPP ocorre apenas de forma subsidiária, quando há lacuna na legislação castrense. Assim,
não há justificativa para recorrer ao CPP, uma vez que a legislação especial é clara quanto aos
requisitos da sentença condenatória, estando em consonância com os princípios
constitucionais, possibilitando que a reparação do dano causado à vítima seja efetivada após a
condenação do Réu.
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da
Justiça Militar para julgar os crimes militares definidos em lei e assegura que "ninguém será
processado nem sentenciado senão por autoridade competente". Como a competência para
decidir sobre a fixação de danos morais pertence à Justiça comum, a posição deste Tribunal
está em total sintonia com a CF/88.
Podemos ver claramente que não há uma lacuna, mas sim um repasse de
matéria de competência cível para a Justiça comum, em que a vítima, utilizando-se da
sentença penal condenatória transitada em julgado na forma de título executivo judicial,
consegue a reparação do seu dano.
Nesse contexto, esta Corte tem entendimento consolidado de que a aplicação do
CPP ocorre apenas de forma subsidiária, quando há lacuna na legislação castrense. Assim,
não há justificativa para a aplicação do artigo 387, inciso IV, do CPP, pela alínea “a” ou “e”
do artigo 3° do CPPM, uma vez que a legislação especial é clara quanto aos requisitos da
sentença condenatória.
Da mesma forma, fica impossibilitada a aplicação dos artigos 186 e 187 do CC
com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM como defende o MPM. Apesar de o Estatuto dos
Militares impor atributos da ética, responsabilidade e dignidade da pessoa humana como bem
levanta o MPM, não se pode confundir as abrangências das searas penal, civil e
administrativa.
É cediço que a separação das jurisdições é imprescindível para o direito, não há
como um descumprimento de norma administrativa material, que não constitui crime, resultar
na aplicação de normas de atos ilegais do Código Civil em um processo criminal sem ferir o
princípio da separação das esferas.
Nesse sentido, in verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO CAIXA
DE PANDORA . ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REPERCUSSÃO SOBRE A AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 2.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO
DOS PARTICULARES. 3. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS QUE RECAEM SOBRE O
MESMO FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. FATO TÍPICO NÃO CONFIGURADO. 4. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESPECIFICIDADES EXAMINADAS PELA
ESFERA
CÍVEL.
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
EXCEÇÃO
À
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 5. DOLO DE ATENTAR CONTRA PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA QUE NÃO PODE REVELAR DOLO
DE VIOLAR BEM JURÍDICO TUTELADO PELO DIREITO PENAL. JUSTA CAUSA
ESVAZIADA. 6. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. "A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizou-se no sentido de que as esferas
civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que as
decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal". (EDcl
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no AgRg no REsp n . 1.831.965/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
7/12/2020, DJe de 18/12/2020.) .É pertinente, todavia, na esfera penal, considerar os
argumentos contidos na decisão absolutória na via da improbidade administrativa como
elementos de persuasão (REsp n. 1.847.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).
[...]
(STJ - RHC: 173448 DF 2022/0360731-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 13/03/2023). (Grifos Nossos.)
E acerca da incompetência desta Justiça para aplicar o ressarcimento:
APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA, DPU E MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS CAUSADOS AOS OFENDIDOS.
[...]
Não cabe à União fixar o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelos Ofendidos.
A ação judicial autônoma deve ser promovida em Juízo cível, objetivando a obrigação de
ressarcimento, tendo por base o título executivo judicial constante na sentença condenatória.
Desprovimento do Apelo do Réu civil e provimento parcial do apelo defensivo da Ré militar.
Unânime. Desprovimento do recurso ministerial. Maioria.
(Apelação nº 7000164-47.2023.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Julgamento em 19 a 22/2/2024). (Grifos nossos.)
Dessa forma, é de competência da Justiça comum a aplicação dos artigos 186 e
187 do CC (indenização cível), não da militar.
Ademais, não prospera o argumento de que as vítimas sujeitas à tutela da
Justiça comum são asseguradas de maior efetividade e proteção aos seus direitos
fundamentais, uma vez que possibilitam a fixação do valor mínimo para reparação dos danos
causados às vítimas.
Como já elucidado, a Justiça castrense é um ramo especializado do Poder
Judiciário brasileiro, o qual dispõe de nuances no âmbito penal militar bem como no
processual penal militar que o diferencia das normas penais e processuais da Justiça comum.
E, no ponto referente ao arbitramento de indenização pelos danos morais, não é diferente,
visto ser cediço sua inaplicabilidade na esfera desta Justiça castrense, uma vez que se verifica
um silêncio eloquente do legislador, de modo a impedir a realização de interpretação
extensiva que possibilitaria a pretensa aplicabilidade daquele instituto.
Em semelhança, o Parquet defende que o artigo 440 do CPPM não impede a
aplicação dos demais dispositivos por meio do art. 3°, alínea “a”. Entretanto, tal afirmação
não expressa lógica ao analisar a expressão “sem prejuízo da índole do processo penal
militar” quando, no âmbito desta Justiça castrense, os requisitos da sentença condenatória do
processo militar estão expressos no art. 440 do CPPM:
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença condenatória. Requisitos
Art. 440. O conselho de justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatòriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
código penal militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado código, e
cuja existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acôrdo com aquêles dados, fixando a quantidade das principais e,
se fôr o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
Não se pode afirmar que o artigo 440 do CPPM não impede a aplicação
subsidiária do art. 387, IV, do CPP, pois a aplicação subsidiária da legislação comum deve
ater-se aos casos omissos do CPPM, que não é o caso em tela.
Assim, na medida em que, eventualmente exsurge o édito condenatório,
transitado em julgado em desfavor do acusado, o ofendido imediato terá, às suas expensas, o
título condenatório passível de ser executado no juízo cível. Dessa forma, não mais se
discutirá o an debeatur (se deve) mas o quantum debeatur (quanto se deve).
Portanto, indiscutível que o acusado não será prejudicado quanto ao seu direito
ressarcitório, mormente porque o efeito genérico de tornar certa a obrigação de reparar o
dano é automático, independentemente de ser expressamente consignado pelo juiz na
sentença penal condenatória.
Nessa perspectiva, o pleito de ressarcimento no juízo cível será mais
aprofundado, na medida em que não somente poderá ser quantificado levando em
consideração o prejuízo material financeiro, mas, também, eventualmente, o dano moral
causado.
Ademais, caso fosse intenção do legislador ordinário incluir tal previsão na
Justiça Militar, teria promovido a devida alteração na Legislação castrense, como ocorreu
com a Lei nº 11.719/2008, no âmbito do CPP.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais
invocados (artigos 1º, III, e 5º, caput, I, II, LXXVIII, da Constituição Federal), não se verifica
qualquer afronta aos princípios mencionados, uma vez que o processo observa plenamente os
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Dessa forma, apesar da fundamentação apresentada pelo Ministério Público
Militar, o pedido não merece acolhimento pelas razões expostas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
ministerial, mantendo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375311v10 e do código CRC 2a8b59f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 01/10/2025, às 16:15:58
7000412-42.2025.7.00.0000
40001375311.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR